Tribunal: TJDFT
Processo: 0710555-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. REPAROS EM IMÓVEL. ÔNUS DE PROVA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EFEITO INFRINGENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença em ação de cobrança e reconvenção, envolvendo contrato de locação e reparos no imóvel.
2. Embargantes alegam omissão e contradição no acórdão, sustentando ausência de análise adequada das provas, invalidade do laudo de vistoria final e violação à regra de distribuição do ônus da prova.
3. Requerem aplicação de efeitos infringentes para modificar o resultado do julgamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou contradição no acórdão embargado; e (ii) estabelecer se é possível atribuir efeitos modificativos aos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 1.022 do CPC prevê que embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito.
6. A contradição ou omissão que autorizam embargos são internas à decisão, não se confundindo com inconformismo da parte.
7. O acórdão embargado analisou o conjunto probatório, reconhecendo que o laudo de vistoria final, embora unilateral, foi considerado em conjunto com outras provas, inclusive manifestação do réu sobre reparos.
8. A distribuição do ônus da prova foi corretamente aplicada, incumbindo ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II).
9. Não há vício de omissão ou contradição, mas tentativa de reexame da matéria, o que não se admite em embargos de declaração.
10. Jurisprudência do STJ e do TJDFT confirma que embargos não se prestam à modificação do julgado, salvo quando vício é reconhecido, o que não ocorre no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão. 2. A contradição ou omissão que ensejam embargos devem ser internas ao julgado, não se confundindo com inconformismo da parte. 3. A distribuição do ônus da prova impõe ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; 373, II; Lei no 8.245/91, art. 23, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 27/06/2017, DJe 04/08/2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 810.385/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 25/10/2021, DJe 28/10/2021; TJDFT, Acórdão 1710909, 0701343-48.2019.8.07.0003, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 4a Turma Cível, j. 01/06/2023, publicado no PJe: 15/06/2023.